Tribunal: TJDFT
Processo: 0702759-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. TRANSFERÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo AUTOR contra decisão proferida pelo juiz do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos da ação declaratória com pedido de tutela de urgência 0718134-71.2024.8.07.0018.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 6624686). Preparo recolhido.
3. Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em síntese, que sua Carteira Nacional de Habilitação estava suspensa desde 20 de outubro de 2023, após cumprir o período de suspensão e concluir o curso de reciclagem, procurou o Detran para reativar o documento, quando teve ciência que da possibilidade de cassação definitiva da permissão para dirigir, pois havia infrações cometidas em seu nome. Esclarece que terceiros (familiares) utilizavam os carros de sua propriedade e é permitido a identificação posterior dos infratores. Aduz que a cassação de sua CNH já foi efetivada, o que causa prejuízos profissionais e pessoais. Pugna pela a reforma da decisão "concedendo os efeitos suspensivos, a fim de que suspenda a eficácia das penalidades lançadas no prontuário do Agravante, possibilitando, assim, a renovação de sua CNH até decisão terminativa de mérito. Requer pela expedição de Ofício ao Agravado para que suspendendo-se a cassação da CNH do Agravante e garantindo-se a possibilidade de renovação de sua habilitação enquanto perdurar a discussão judicial sobre as infrações"
4. Contrarrazões pelo não provimento do agravo (ID 67361428).
5. Indeferido o pedido suspensivo nos seguintes termos: "(...) Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada, pois não verifico, em sede de cognição sumária, risco de dano a justificar a medida vindicada. A despeito dos argumentos apresentados, não há prova inequívoca dos fatos nem a verossimilhança das alegações trazidas na exordial. Havendo dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que poderão ser mais bem esclarecidas quando for propiciado à parte agravada a apresentação de seu contraditório, a fim de que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito do presente recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade.(...)" (ID 66278547).
II. Questão em discussão
6. Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a suspensão dos efeitos das penalidades das infrações de trânsito anotadas em seu prontuário.
III. Razões de decidir
7. A concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
8. No caso, não restaram demonstrados a verossimilhança das alegações, a probabilidade do direito, e a urgência da medida.
9. A mera indicação dos supostos condutores, responsáveis pelas infrações, por si só, não se mostra suficiente para desconstituir a presunção legal da autoria da infração, principalmente, diante da inércia da parte em exercer seu direito de defesa administrativa quando da notificação da infração.
10. O conjunto probatório não é suficiente para afastar a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública, que imputou ao agravante, proprietário do veículo, as multas administrativas.
11. Neste contexto, e não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar (ID 66278547), impõe-se o não provimento ao recurso de agravo, mantendo-se a decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
12. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, considerando o entendimento predominante nesta Turma de que a disciplina do art. 55 da Lei no 9.099/95 é inaplicável ao julgamento do agravo de instrumento.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.